Tribunal: TJDFT
Processo: 0010808-10.2014.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sebastião Coelho Número do processo: 0010808-10.2014.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) D E S P A C H O Aguarde-se o trânsito em julgado do EDcl no REsp no 1.392.245/DF. Após, ao agravante quanto ao prosseguimento do feito. Brasília-DF, 14 de abril de 2020 21:34:20. Desembargador SEBASTIÃO COELHO Relator